Tribunal: CARF
Processo: 10715.724824/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 15/09/2011
REPETRO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME. CONSTATAC ̧A~O DENTRO DO PRAZO DE VIGE^NCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Sendo constatado descumprimento do regime especial REPETRO dentro do eu peri ́odo de vige^ncia, e a contribuinte não demonstrando que cumpriu com o compromisso, é devida a aplicação de multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724824/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.291 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PAN MARINE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 15/09/2011
REPETRO.
DESCUMPRIMENTO
DO
REGIME.
CONSTATAÇÃO
DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Sendo constatado descumprimento do regime especial REPETRO dentro do eu
período de vigência, e a contribuinte não demonstrando que cumpriu com o
compromisso, é devida a aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório DRJ:
Trata-se de auto de infracao lavrado pela Equipe de Fiscalizacao da Alfândega do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, contra a empresa PAN MARINE DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724824/2011-37
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724824/2011-37

BRASIL LTDA, CNPJ 42.519.082/0001-25, doravante denominada impugnante, onde
foi lançada a multa pelo descumprimento do regime de admissão temporária de que
trata o artigo 72, inciso I da Lei 10833/2003, no valor de R$ 6.339,21 (Seis mil,
trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) e a multa de ofício de que trata o
artigo 44, Inciso I da Lei 9430/1996, no valor de R$ 3.428,36 (Tres mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e trinta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 9.767,57 (Nove mil,
setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) lançado neste PAF Cabe
observar que a multa de ofício foi lançada em razão de exigência de crédito tributário
constituído no Termo de responsabilidade 2410/2008, referente ao regime de admissão
temporária concedido no processo administrativo 10715.006385/2001-13, relativo aos
bens amparados pela D.I. 01/0608703-1.
Consta no auto de infração que: - Restou apurado nos autos do processo administrativo
n° 10715.006385/2001-13 que a pessoa jurídica PAN MARINE DO BRASIL
TRASNPORTES LTDA, inscrita - no CNPJ n° 42.519.082/0001-25, descumpriu o
prazo estabelecido. no regime aduaneiro especial de admissão temporária, com relação
aos bens amparados pela Declaração de Importação (DI) n° 01/0608703-1, registrada
em 20/06/2001.
O respectivo Termo de Responsabilidade, n° 2410/2008 (período 03/11/07 a
28/10/2008). foi objeto de execugao por conta do seu vencimento e da nao
comprovação, pelo interessado, da ocorrência de medida extintiva do regime aduaneiro
especial de admiss co temporaria. Do auto de infracao, a impugnante tomou ciencia em
29/01/2013 e apresentou impugnação tempestiva em 27/02/2013.
A Impugnação Nas alegações preliminares, a impugnante menciona que o auto de
infração deve ser anulado de plano, uma vez que há ação judicial tramitando na 20*
Vara Federal do Rio de Janeiro, sob n° 2011.51.01.014201-7, na qual se discute a
legalidade da execução dos débitos relacionados ao processo 10715.006385/2001-13,
com depósitos judiciais efetuados na integralidade do débito, tanto do valor principal
quanto da multa, tudo conforme demonstram os documentos e guias de depósito
apresentados juntamente com a impugnação.
No mérito alega que:
Os bens relacionados na DI 01/0608703-1, admitidos no regime de admissao
temporaria, foram incorporados ao inventario da embarcagao OIL PROVIDER, que foi
reexportada, estando então os bens baixados e o processo extinto. Tais fatos estão
registrados no sistema Databras que é controlado e auditado pela RFB O Sistema
Databras é homologado e validado pela Superintendência Regional da Receita Federal
através da DIANA (Divisão de Controle Aduaneiro) e DITEC (Divisão de sistema de
informação), razão pela qual não há dúvidas acerca de sua regularidade. No referido
Sistema consta que a impugnante regularmente extinguiu o regime de admissão
temporária com relação aos bens acessórios, incorporados à embarcação OI
PROVIDER.
A alegação de que com a reexportação da embarcação, há automaticamente a extinção
do regime de admissão temporana dos bens mcorporados a ela (DI 01/0608703-1),
fundamenta-se no artigo 21, 82° da IN 844/08, que prevê que para bens importados com
base no § 1° do artigo 2° da referida Instrução Normativa, não é necessário solicitar a
prorrogação do regime, pois essa será automaticamente prorrogada, quando da
prorrogação do bem a que está vinculado, no caso a embarcação.
Continuando sua impugnação, alega que no caso houve desrespeito ao principio da
legalidade e temina sua impugnagao, afirmando que realizou todos os procedimento que
lhe cabia a fim de regularmente extinguir o regime, com a baixa do TR, razão pela qual
não há que se falar em cobrança relativo aos tributos referentes ao TR 2410/08.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724824/2011-37

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o feito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) alega que houve a reexportação da embarcação;
b) artigo 21, §2o da IN 844/08, que informa que para bens importados com
base no § 1o do artigo 2o da referida Instrução Normativa;
c) é seguro dizer que os procedimentos para extinção do regime foram
adotados, razão pela qual não há que se falar na cobrança de tributos do TR
2410/08;
d) os bens acessórios a esse destinados foram automaticamente baixados,
dispensando-se
qualquer
outra
formalidade,
ainda
que
houve
reconhecimento da baixa pela Receita Federal ;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior,Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço
O presente auto de infração decorreu do suposto não cumprimento do art. 15, da
IN no 285/03. Assim assentou a fiscalização em e-fls. 5/6:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724824/2011-37

Ainda, a DRJ:
Referente a multa de ofício, crédito lançado neste auto de infração, que decorreu da
execução do termo de responsabilidade 2410/2008, devido ao descumprimento do
regime de admissão temporária relativo à DI. 01/0608703-1, entendo que a mesma é
correta, assim como correto foi o procedimento de execução do termo de
responsabilidade.
(...)
A vinculação que a impugnante alega existir entre a embarcação (bem principal) e os
bens admitidos no regime de admissão temporária para a operação da embarcação (bens
acessórios), para fins de extinção do regime, não está prevista em nenhuma norma que
discipline os regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de RECOF. Não
havendo a previsão citada, entendemos que a extinção dos regimes para os referidos
bens, há de ser feita conforme disposto no artigo 15 da IN SRF 285/2003.
A admissão do bens relacionados à DI01/0608703-1 no regime de admissão temporária,
ocorreu com base no Inciso VIII do artigo 5o da IN SRF 164/1998, que prevê a
aplicação do regime para reposição de outros bens, importados no regime de admissão
temporária e não com base no disposto no § 1o do artigo 2o da IN SRF 844/2008. As
formas de extinção do regime de admissão temporária na IN SRF 164/2008, eram as
mesmas da IN SRF 285/2003, e não previam a extinção automática citada pela
impugnante.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724824/2011-37

Sobre o sistema Databras que segundo a impugnante faria prova da extinção do regime,
cabe observar que trata-se de sistema utilizado pela impugnante, e por outras empresas
que operam no regime especial de REPETRO. Tal sistema é uma exigência da Receita
Federal para as empresas que operam o REPETRO, sendo o mesmo feito por empresa
particular e homologado pela RECEITA FEDERAL. A homologação destes sistemas é
feita pela RFB, a partir da constatação de que o mesmo obedece as diretrizes propostas
para a RECEITA FEDERAL, que a partir do mesmo fiscaliza a operadora do
REPETRO. A fiscalização nestes casos consiste no cruzamento das informações do
Sistema Databras com os sistemas da RFB, entre os quais o SISCOMEX. Dito isto fica
claro que a ho

Por outra banda, a contribuinte aduz que cumpriu com os requisitos de
reexportação, e que a RFB teria reconhecido, e-fl. 422:

No entanto, o auto de infração é decorrente da DI 01.0608703-1, já o do termo de
ciência colacionado refere-se a DI 10/1468889-4.
Assim, não existindo prova da reexportação ou cumprimento do compromisso,
nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724824/2011-37

1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntario e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 448
DF CARF MF
Original